Tribunal: TJES
Processo: 5004244-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA CONSIDERADA CONSUMIDORA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica autora em ação de cobrança de indenização securitária, à luz da aplicação da teoria finalista mitigada prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, ainda que uma das partes seja pessoa jurídica, uma vez que o contrato de seguro foi firmado com a finalidade de proteção do próprio patrimônio da empresa, sem integrar sua atividade econômica principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica vulnerável, conforme teoria finalista mitigada, desde que demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor.

No caso concreto, a agravante, empresa do ramo varejista de combustíveis, demonstra clara hipossuficiência técnica para discutir cláusulas contratuais relacionadas à natureza de "talude" como "elemento estrutural", sendo a seguradora detentora do conhecimento técnico e dos dados necessários à elucidação da controvérsia.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, sendo esses requisitos de natureza alternativa, e não cumulativa.

A imposição à parte hipossuficiente do ônus de produzir prova técnica e negativa viola os princípios da isonomia, do acesso à justiça e da busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica que contrata seguro para proteção de seu próprio patrimônio pode ser considerada consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade frente à seguradora.

A hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, aliada à verossimilhança das alegações, autoriza a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Cabe à seguradora, parte tecnicamente mais capacitada e detentora das informações essenciais, o ônus de comprovar a legitimidade da negativa de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.04.2019; TJMG, AgInt 1.0000.17.089951-2/002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 06.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004244-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.

AGRAVADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA em face da r. decisão interlocutória (ID 61699278) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária (processo nº 5001058-18.2024.8.08.0032) ajuizada em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

O cerne do presente recurso consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica Agravante, no âmbito de ação de cobrança de indenização securitária.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento, previsto no art. 1.015, XI, do CPC, e a tempestividade, devendo ser conhecido. E, no mérito, entendo que assiste razão à Agravante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de consumo. Embora a Agravante seja pessoa jurídica, o que, a princípio, poderia afastar a incidência da legislação consumerista, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a teoria finalista mitigada, que permite a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas quando, no caso concreto, ficar demonstrada sua condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Neste sentido, a contratação de seguro para a proteção do patrimônio da própria empresa, sem que tal serviço integre sua cadeia produtiva ou seja repassado a clientes, qualifica a pessoa jurídica como consumidora.

O STJ já decidiu que a pessoa jurídica que contrata seguro com o objetivo de resguardar seu patrimônio é tida como consumidora final dos serviços prestados, sendo, portanto, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos, pois, a redação do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO
. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

2. O Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas, concluiu pelo abuso da cláusula que limita a velocidade dos ventos em caso de vendaval, para o recebimento de indenização securitária. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, incidindo, portanto, as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

No caso dos autos, a vulnerabilidade técnica da Agravante é manifesta. Trata-se de uma empresa do setor varejista de combustíveis, sem qualquer expertise no campo securitário. A controvérsia sobre a natureza de um "talude" ser ou não um "elemento estrutural" é uma discussão eminentemente técnica, cujo domínio é exclusivo da seguradora, que elaborou unilateralmente o contrato de adesão e suas cláusulas restritivas.

Em situações análogas de vulnerabilidade técnica, em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais reconheceram a necessidade de aplicar o CDC para reequilibrar a relação processual. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REFORMA DA DECISÃO.

A inversão do ônus da prova é técnica processual que busca equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, sendo cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria finalista mitigada permite o reconhecimento da relação de consumo por parte de pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor do serviço.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam indícios de cobrança indevida por serviços não contratados, demonstrando a verossimilhança das alegações da recorrente. A agravante, empresa de pequeno porte e sem expertise na área de telecomunicações, encontra-se em situação de hipossuficiência técnica, enquanto a prestadora do serviço detém as informações necessárias para esclarecer os fatos controvertidos.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando demonstrados a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica ou econômica na relação jurídica.

A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrar vulnerabilidade em relação ao fornecedor do serviço.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089951-2/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)

Reconhecida a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova é um dos principais instrumentos para a facilitação da defesa do consumidor em juízo. O art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Os requisitos — verossimilhança da alegação e hipossuficiência — são alternativos. A hipossuficiência, na acepção do dispositivo, não se confunde com a insuficiência econômica, mas abrange, precipuamente, a disparidade técnica e informacional. É o exato caso dos autos.

A Agravada, como seguradora de grande porte, detém conhecimento especializado e acesso a informações e pareceres técnicos que a colocam em posição de manifesta superioridade para provar a legitimidade de sua recusa. Impor à Agravante o ônus de produzir prova negativa ou de excessiva dificuldade técnica sobre a não aplicação de uma cláusula de exclusão seria criar um obstáculo intransponível ao exercício de seu direito e à busca da verdade real, em ofensa aos princípios da isonomia e do acesso à justiça.

Destarte, a reforma da decisão é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio processual, transferindo o encargo de provar a regularidade da negativa de cobertura à parte que possui as melhores condições para fazê-lo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez